Tribunal: TJDFT
Processo: 0000135-37.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTRA ENTEADA. RÉU CONFESSO. PROVA SEGURA E HARMÔNICA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. "QUANTUM". PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Recurso da Defesa sobre erro material quanto a Lei que rege a conduta do réu, e pedido de redução de valor por danos morais. A gravação de um número de uma lei (Lei de Tóxico) na parte dispositiva da sentença, quando deveria constar o número da Lei Maria da Penha, são situações situações corrigidas de ofício ou através de Embargos de Declaração. Não houve prejuízo para a Defesa, mas, desde já se corrige o erro material nesta instância.

2. Sobre os danos morais o STJ, no julgamento do REsp 1643051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de ser possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, contudo o valor arbitrado deve se dar em "quantum" razoável à condição do réu de suportar o pagamento, sem prejudicar no sustento de sua família.

3. A condição de pessoa juridicamente pobre não impede a sua condenação em custas e danos morais. A questão sobre os seus implementos ou não, será objeto de avaliação no juízo da execução.

4. Afasta-se a agravante genérica prevista no art. 61, inc. II, alínea "f" do Código Penal (violência contra a mulher, com a redação dada pela Lei 11.340/2006), quando o fato configura a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, sendo vedada a adoção, cumulativamente, de agravante genérica desfavorável na segunda fase e terceira fase da dosimetria da pena, sob pena de configuração de "bis in idem".

5. Dado parcial provimento ao recurso para afastar a agravante do art. 61, inc. II, alínea "f" do Código Penal e diminuir o “quantum” fixado à título de reparação de danos morais à ofendida, de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00 (três mil reais).